Tribunal: TJBA
Processo: 0086480-22.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0086480-22.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

ESPÓLIO: LEONOR FREITAS DE CASTRO e outros

Advogado(s)
:
EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Ausência de prova mínima da relação contratual. Inviabilidade de inversão do ônus da prova. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de diferenças de correção monetária relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Verão, por ausência de comprovação da existência de conta poupança no período indicado.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se a parte autora apresentou prova mínima da relação jurídica com a instituição financeira, apta a autorizar a inversão do ônus da prova e o acolhimento do pedido de condenação ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários.

III. Razões de decidir

3. Compete à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível inverter o ônus da prova sem a apresentação de indícios mínimos da relação contratual.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é regra de instrução e não afasta a necessidade de prova inicial mínima da alegação.

5. A mera alegação de existência de conta poupança, desacompanhada de extratos, contratos ou documentos hábeis, não supre o ônus inicial da parte autora.

6. O pedido de exibição de documentos não é suficiente para impor à instituição financeira a obrigação de produzir prova sobre relação jurídica não demonstrada minimamente.

7. A ausência de prova documental mínima inviabiliza o reconhecimento do direito material pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0086480-22.2007.8.05.0001
, em que é apelante
ESPOLIO DE LEONOR FREITAS DE CASTRO
e apelado(a)
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.